Tribunal: TJPA
Processo: 0801853-78.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5896 - Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801853-78.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROMULO VASCONCELOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006)
NULIDADE DO FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM PREVENTIVA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. A superveniência do decreto prisional preventivo supera eventuais máculas ou irregularidades supostamente ocorridas no decurso da fase administrativa, pois a medida se traduz em um novo título impositivo da segregação, não se contaminando com eventuais vícios porventura existentes no momento da prisão flagrancial;

2. O alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque a prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública, da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal;

3. Incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão por videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada Dra. Ana Carla Cunha da Cunha, em favor do nacional Rômulo Vasconcelos da Silva, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante na Id. 8204671, em síntese, que:

“Ínclito(a) Desembargador(a), o ora Requerente foi preso “supostamente” em flagrante delito, por policiais militares, no dia
28/01/2022
, por “supostamente” ter infringido o disposto nos art. 33 e 35, “
caput
” da Lei nº 11.343/06.

Em
29/01/2022
, o r. Juízo da Vara Criminal desta Capital, homologou o flagrante lavrado pela Autoridade Policial, convertendo em prisão preventiva, forte nos artigos 310, II e 312 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A defesa do acusado, requereu a realização da Audiência de Custódia, sendo a mesma realizada em 31/02/2022, onde a advogada firmatária suscitou vícios relativos ao flagrante (Laudo de Constatação Provisório sem indicação do local da foto e nem do peso da droga); bem como, por não se encontrar evidenciado no flagrante lavrado, a prática de qualquer núcleo do tipo, seja do art. 33, e, muito menos, do art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Afirmando não tratar -se de matéria de mérito! E, sim, de ausência de requisitos para que, efetivamente, ocorra uma situação de flagrante relativo aos delitos imputados ao Paciente.

Após parecer contrário do Ilustre Representante do
Parquet (anexo)
, a defesa atravessou uma petição, relatando ao juízo que o Exmº Promotor de Justiça, não enfrentou a análise das teses defensivas, arguidas no pedido de relaxamento ou revogação da prisão preventiva.

Ao exarar a r decisão, a Exmª Juíza de Piso, entendeu por manter a prisão do, ora, Paciente, o fazendo da mesma forma que o Ministério Público, isto é, sem enfrentar os argumentos defensivos, acerca da regularidade do flagrante e as circunstâncias da prisão; resumindo-se em manter a prisão, por haver outros 02 (dois) apontamentos criminais em tramite e que, por isso, seria o Paciente perigoso, conforme passamos a transcrever:

(omissis)

Ocorre, Excelência,
permissa máxima vênia,
que o decreto preventivo expedido e mantido, em desfavor do ora Paciente, não merece guarida por essa Egrégia Corte, devendo ser revisto à luz de nossa Legislação, Jurisprudência e Doutrina,
vez que o Flagrante lavrado encontra-se EIVADO DE VÍCIOS,
que geram
a NULIDADE de todos os atos subsequentes
, por
AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À VALIDADE DO FLAGRANTE
(Laudo de Constatação Provisório Válido), causando prejuízo à ampla defesa; logo,
ferindo ao princípio do devido processo legal
e, ao processo como um todo.

(...)
.
” <sic>

Por conseguinte, defende a nulidade do auto de prisão em flagrante e, por consequência, da decisão que decretou a prisão preventiva, sob a alegação de carência de fundamentação, pedindo ainda, alternativamente, que a prisão seja substituída por medidas previstas no art. 319, do CPP.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Por todo o retro sumulado, r
oga-se, Augusto(a) Julgador(a), pelo mais profundo senso de humanidade e justiça, para que este R. Juízo não se atenha em discutir, neste momento, a participação ou não, do ora requerente, no evento delituoso e si, a ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FUNDAMENTAL,
gerando
nulidade insanável que fulmina o processo desde sua gênese,
requerendo
:

1 – Liminar e Meritoriamente, o RELAXAMENTO DA PRISÃO ILEGAL
do Paciente, pelos motivos aqui expendidos, expedindo-se, por conseguinte o valioso Alvará de Soltura, devidamente clausulado em nome de
RÔMULO VASCONCELOS DA SILVA
, que se encontra custodiado no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/PA (CTMABT).

2 –
A
d argumentandum tantum
, se este não for o entendimento de Vossas Excelências, que esse Egrégio Tribunal, num ato de justiça, digne-se em conceder a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
,
e, por conseguinte, a expedição do respectivo
ALVARÁ DE SOLTURA
, devidamente clausulado, em favor do Paciente.

(...).” <sic>

Junta documentos (Id. 8204677 a 8204702).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 8247247, sendo prestadas as informações, Id. 8317244, tendo o Ministério Público se manifestado pelo parcial conhecimento e denegação da ordem, Id. 8460420.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem
.

Da nulidade do flagrante

A superveniência do decreto prisional preventivo supera eventuais máculas ou irregularidades supostamente ocorridas no decurso da fase administrativa, pois a medida se traduz em um novo título impositivo da segregação, não se contaminando com eventuais vícios porventura existentes no momento da prisão em flagrante.

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

“(...).

2- Tendo em vista que a prisão em flagrante questionada foi convertida em preventiva, a superveniência desta supera qualquer mácula que, porventura, tivesse incidido sobre a prisão em flagrante, na medida em que se traduz em um novo título impositivo da segregação, não havendo que se falar em ilegalidade dos atos subsequentes ao flagrante.”

(TJGO,
Habeas Corpus
Criminal 5506835-35.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 12/11/2020, DJe de 12/11/2020)

Com estas considerações, inexiste nulidade,
concessa venia
.

Da inidoneidade na fundamentação do decreto preventivo.

Pela análise da decisão que decretou a constrição máxima, Id. 8204698, denota-se que ao convolar a prisão em flagrante em preventiva, a autoridade coatora justificou a necessidade da manutenção do encarceramento, especialmente para assegurar a ordem pública e impedir a reiteração, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis:

“(...).

De acordo com auto de flagrante, na datada de 28/01/2021, por volta de 16:30, a polícia militar recebeu um chamado, via rádio, de que havia uma denúncia anônima de que nos altos da Loja do Português, precisamente no número 2405, na kitnet número 04, pessoas se reuniram para usar e vender droga. Uma guarnição se deslocou até o local e uma mulher que se identificou como proprietária do prédio abriu a porta e autorizou a entrada dos policiais. No momento, o autuado ROMULO teria tentado se desfazer de um pacote, recuperado pelos policiais, tratando-se de 01 (um) pacote de substância entorpecente semelhante a maconha. Em revista pessoal, no bolso de RÓMULO, também foi encontrado mais 01 (um) pacote de substância entorpecente semelhante a maconha. Com o autuado OZEIAS foi encontrado mais 01 (um) pacote de substância entorpecente, semelhante a maconha, e na residência, mais 02 (dois) pacotes de substância entorpecente que estavam sendo cortados, sendo um dos pacotes um pouco maior.

Perante a autoridade policial, os autuados, ROMULO e OZEIAS, alegaram ser amigos e que toda droga se destinava a consumo pessoal de ambos.

O laudo de constatação provisória da droga apreendida encontra-se nos autos do flagrante, havendo, portanto, prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o
fumus comissi delict.

Os fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a materialidade e existência de indícios de autoria quanto aos delitos em questão, pressuposto da prisão de caráter processual.

Dito isso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, acima referidas, não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva dos flagranteados, ante a quantidade da droga apreendida (05 pacotes).

No caso, além da conduta aos flagranteados, verifico que respondem a outros processos, em andamento, sendo que Romulo registra, em seu desfavor, procedimento criminal por posse de arma, além de outro de tráfico de drogas. Já o autuado OZEIAS, este possui condenação por crime de roubo. Portanto, a ordem pública deve ser preservada por meio da decretação da custódia cautelar.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente à gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada dos indiciados, que são situações totalmente distintas.

ANTE O EXPOSTO, verificando presentes os motivos ensejadores,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE
OZEIAS FERNANDES GUIMARAES e ROMULO VASCONCELOS DA SILVA
,
IDENTIFICADO(S) NOS AUTOS
.” <sic>

Do exame dos excertos supratranscritos, observa-se que, ao contrário do suscitado pela i. impetrante, o magistrado singular, de forma acertada, cuidou de registrar no bojo da decisão a presença dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, discorrendo acerca da materialidade do crime e dos indícios de autoria que recaem sobre o paciente (
fumus commissi delicti
), bem como das circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva
(periculum libertatis).

Nessa esteira de considerações, depreende-se que a decisão constritiva de liberdade se encontra revestida dos elementos que lhes conferem validade, sendo suficientes seus fundamentos, haja vista que proferidas dentro dos ditames legais, devidamente fulcradas nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Registre-se, ainda, que o paciente responde a outros procedimentos, sendo um pelo mesmo crime de tráfico de drogas e outro por posse ilegal de arma, o que denota sua propensão à prática delitiva, bem como o destemor às regras impostas, tornando-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas.

Assim, não se vislumbra qualquer gravame ou constrangimento ilegal sofrido pelo paciente a ser reparado por meio desta via mandamental.

Para ilustrar, colaciono da jurisprudência:

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RESPONDE A OUTROS PROCESSOS POR TRÁFICO DE DROGAS E COMETEU NOVOS DELITOS ENQUANTO ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

(...).

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade e natureza das drogas apreendidas (...), bem como pelo risco de reiteração delitiva, haja vista que o paciente responde a outras quatro ações penais pela prática do delito de tráfico de drogas, tendo inclusive cometido novos delitos enquanto em liberdade provisória, o que ensejou sua revogação; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

4.
Habeas corpus
não conhecido.

(HC 539.178/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020)

Da substituição da prisão por medidas cautelares diversas

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, haja vista que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme o pacífico entendimento do c. STJ,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 153.071/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

À vista do exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 22/03/2022